Tribunal: TJMT
Processo: 1002165-69.2024.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002165-69.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCELA BARROS LOPES - CPF: 060.217.241-19 (APELADO), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), EBSON BENEDITO BERNARDINO DA CRUZ - CPF: 667.199.921-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLEIDE SANTOS ROCHA - CPF: 066.074.222-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR SONTAK TENUTTI - CPF: 063.736.591-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAIR LIMA DOS SANTOS - CPF: 718.097.081-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), TEREZINHA DE SOUZA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL. RECURSO MINISTERIAL. REFORMA DA DECISÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECRETADA A CONDENAÇÃO PELO NARCOTRÁFICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou a conduta da acusada (art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/06) para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da mesma Lei), aplicando-lhe apenas advertência sobre os efeitos do uso de entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos elementos suficientes para afastar a desclassificação operada na sentença e estabelecer a condenação da recorrida pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de tráfico de drogas se caracteriza pela prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/06, independentemente da efetiva comercialização do entorpecente.

4.

Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a abordagem são firmes, coerentes e harmônicos, corroborados por demais elementos probatórios constantes nos autos, como apreensão da droga e dinheiro em circunstâncias indicativas de tráfico.

5.

A apreensão de diminuta cocaína fracionada em nove porções, associada ao contexto da abordagem, demonstra a prática do chamado “tráfico formiguinha”, afastando a tese de uso pessoal.

6.

O fato de a ré não ter confessado a prática do tráfico em nenhuma fase da persecução penal não afasta o conjunto probatório que demonstra sua vinculação ao comércio ilícito de entorpecentes. Afinal, a negativa da ré não encontra respaldo nas provas dos autos, sendo desprovida de elementos que justifiquem a desclassificação operada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. O crime de tráfico de drogas se caracteriza pela prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/06, independentemente da efetiva comercialização do entorpecente. 2. A quantidade da droga apreendida, ainda que pequena, aliada ao contexto da prisão e demais provas colhidas, pode indicar a prática do tráfico de drogas, especialmente quando presentes indícios do chamado “tráfico formiguinha”. 3. Os depoimentos de policiais são provas idôneas para embasar a condenação, desde que harmônicos entre si e corroborados por outros elementos probatórios. 4. A ausência de confissão da ré não impede a condenação, quando o conjunto probatório demonstra, de forma segura, sua vinculação ao tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.343/06, arts. 28 e 33; Código Penal, arts. 59, 68 e 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.649.862/RN, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.10.2023, DJe 30.10.2023; TJMT, Enunciados Orientativos no 03, no 07 e no 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADA:

MARCELA BARROS LOPES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
interpõe o presente recurso de apelação criminal contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT, que, nos autos da Ação Penal registrada sob o n.o 1002165-69.2024.8.11.0037, julgou
procedente em parte a ação penal
proposta contra a denunciada
MARCELA BARROS LOPES
e
desclassificou
a conduta tipificada no
art. 33,
caput,
da Lei no. 11.343/06
para o delito descrito no
art. 28 (uso pessoal) da mesma Lei
e, em consequência, aplicou à condenada a advertência com relação aos efeitos das drogas.

Em razões recursais de ID 250495729, o i. Órgão Ministerial almeja a reforma da r. sentença, a fim de ver
MARCELA BARROS LOPES
condenada
como incursa nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06,
ao argumento de que a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pela prova testemunhal, mormente as declarações coerentes e firmes dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, as quais estariam em consonância com as demais provas produzidas em juízo.

Contrarrazões defensivas são vistas no ID 250495732,
vindicando-se a manutenção da r. sentença desclassificatória.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 260515651, opinou pelo conhecimento e
despr
ovimento
do
recurso ministerial.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
deve-se registrar que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por aquele que tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual deve ser
conhecido
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ressai da denúncia que, no dia
03/03/2024
, por volta das 3h00, na via pública, no cruzamento da Rua Cajueiro com a Rua Jatobá, no Bairro Primavera III, na cidade de Primavera do Leste/MT, a denunciada
MARCELA BARROS LOPES
foi flagrada
portando, oferecendo e comercializando

3,74g (três gramas e setenta e quatro centigramas) de cocaína
,
distribuídas em 09
(
nove) porções
, em desacordo com determinação legal ou regulamentar

Segundo a peça acusatória, na ocasião, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima informando que, no Bar do Sapatinho, localizado na esquina da Rua Jatobá com a Rua Cajueiro, uma mulher magra, de pele morena, vestindo roupas curtas e pretas, estaria vendendo entorpecentes. Ao realizarem diligências no interior do estabelecimento, os policiais não localizaram a suspeita, prosseguindo então com buscas nas proximidades. Durante a incursão, os agentes avistaram
MARCELA BARROS LOPES,
cujas características coincidiam com as descritas na denúncia, acompanhada de dois indivíduos, adentrando uma área de matagal e terreno baldio.

Narra o
Parquet
que, ao perceber a aproximação policial, um dos suspeitos descartou um objeto na vegetação. Em abordagem e revista pessoal, os agentes encontraram uma porção de cocaína com
João Victor Sontak Tenutti
. Posteriormente, em vistoria no local onde o objeto havia sido dispensado, os policiais localizaram uma bolsa feminina contendo oito porções de cocaína e a quantia de R$ 152,00 (cento e cinquenta e dois reais) em espécie.

Em depoimento à autoridade policial,
João Victor Sontak Tenutti
e sua companheira
Ana Cleide Santos Rocha

confirmaram que
MARCELA BARROS LOPES
lhes havia oferecido e vendido a droga encontrada com
João,
momentos antes da abordagem. Durante a entrevista policial, a denunciada confessou a posse do entorpecente e admitiu a prática do tráfico ilícito de drogas, declarando ainda que “
não seria a primeira vez
”. [Denúncia, ID 250495156

Em razão desses fatos,
MARCELA BARROS LOPES
foi regularmente processada pelo crime de tráfico de drogas, todavia, o magistrado de primeiro grau
desclassificou o crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/06) para o delito de posse de drogas para consumo legal (art. 28 da mesma Lei)
, consoante trechos extraídos da sentença vista no ID 250495724, págs. 5-6;
ipsis litteris
:

“...observo que as testemunhas policiais em nenhum momento afirmaram ter visualizado qualquer ato de comercialização de entorpecente por parte da denunciada, se limitando apenas a afirmarem que Marcela teria confessado, no momento da abordagem, que a droga seria dela e que esta seria destinada a venda, mas não há nenhum outro indício de prova forte o suficiente a corroborar a versão dos policiais militares.

Além disso, as testemunhas Ana e João não disseram que a acusada vendeu-lhes drogas, pelo contrário, João verbalizou que comprou de outra pessoa e Ana afirmou que estava muito bêbada e achava que João havia pegado droga com a denunciada.

Ademais não consta no termo de exibição (ID 144369628) a apreensão de objetos característicos de quem pratica a venda, tais como recortes de sacos plásticos para embalagem, caderno de anotações, expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas, balança de precisão dentre outros. Ausente, ainda, relatos de possíveis consumidores aduzindo ter adquirido entorpecentes do denunciado.

A esse respeito, embora seja cediço que os depoimentos dos policiais que conduziram o flagrante se revistam do mais alto grau de confiabilidade, porquanto se tratam de agentes públicos no exercício de suas funções, verifico que no caso vertente as afirmações prestadas não são suficientes para alicerçar o decreto condenatório no tipo penal descrito na denúncia.

Desta feita, a apreensão de pequena quantidade de entorpecente (3,74g) aliada às circunstâncias da prisão sem nenhum outro fator que sugerisse a venda do alucinógeno a terceiros e a afirmação da ré de que a droga era destinada ao uso pessoal, aponta em verdade, a ocorrência do crime previsto no artigo 28 da Lei de drogas, razão pela qual a desclassificação para o delito de posse de droga para consumo pessoal é medida que impõe.” –
Sentença, ID 250495724, págs. 5-6.

Nesse ponto, o órgão ministerial, inconformado com a sentença desclassificatória, sustenta que a prova testemunhal, calcada nos depoimentos dos policiais militares que atuaram na diligência e na prisão em flagrante, é firme e coerente, a qual, aliada à apreensão de droga [
09 porções de cocaína equivalentes a 3,74g
], ensejam a condenação de
MARCELA BARROS LOPES
pelo delito de tráfico de drogas.

No contexto dos autos, a materialidade delitiva encontra-se evidenciada por meio do Auto de prisão em flagrante delito (ID 250494671);
Boletim de Ocorrência no. 2024.65070 (ID 250494672); Auto de apreensão (ID
250494675
); Laudo Pericial (ID
250494694
),
que apontou a apreensão de
09 (nove) porções, pesando ao todo 3,74g (três gramas e setenta e quatro centigramas), todas de COCAÍNA
.

Quanto à
autoria delitiva
, cotejando o acervo probatório dos autos, percebo que, apesar da apelada
MARCELA
ter negado o envolvimento com o tráfico de drogas ao ser interrogada em
juízo
, assumindo apenas sua condição de usuária de drogas;
o exercício da traficância restou cristalinamente demonstrado ao término da persecução penal.

Sob o crivo do contraditório
, os policiais militares
Osmair Lima dos Santos, Roberto Soares Pereira

e
Layla Alves Rodrigues
prestaram declarações harmônicas em relação às informações anteriormente ofertadas na fase inquisitiva.

O policial militar
Roberto Soares Pereira
declarou que participou da abordagem policial em questão. Informou que a guarnição recebeu uma denúncia relatando que uma mulher estaria traficando drogas, tendo sido repassadas suas características físicas. Diante disso, dirigiram-se ao endereço indicado, contudo, não localizaram a suspeita no referido local. Prosseguindo com as diligências, observaram, nas proximidades, três indivíduos se afastando da área por meio de um terreno baldio. Decidiram, então, acompanhar os suspeitos para efetuar a abordagem. Tratava-se de duas mulheres e um homem, sendo que, antes da abordagem, o referido indivíduo arremessou um objeto em meio à vegetação.

Continuou seus relatos aduzindo que após a abordagem e realização de varredura no local, localizaram o objeto descartado, tratando-se de uma bolsa feminina de mão, que continha entorpecentes e dinheiro. Questionada sobre a propriedade da bolsa, a apelante
MARCELA
prontamente confirmou que o objeto lhe pertencia e que estava comercializando drogas naquele bar.

O testemunhante informou que foi responsável pela confecção do boletim de ocorrência, ressaltando que a denúncia indicava que o tráfico estaria ocorrendo no “Bar do Sapatinho” e que a suspeita era uma mulher morena, vestindo roupas curtas, cujas características eram compatíveis com as da acusada. Acrescentou que, no local, foi abordado um casal, sendo que, com o homem, foi encontrada uma porção de substância entorpecente, embalada de forma idêntica às porções encontradas na bolsa da acusada. Como não localizaram, dentro do bar, nenhuma pessoa com as características mencionadas na denúncia, continuaram as diligências e, nas imediações, avistaram três indivíduos, um deles compatível com a descrição repassada.

Por fim, afirmou não se recordar da quantidade exata de entorpecentes localizados na bolsa e que o dinheiro apreendido consistia, salvo engano, em duas cédulas de cinquenta reais. Esclareceu, ainda, que as duas mulheres abordadas eram fisicamente distintas, sendo
MARCELA
morena e a outra, branca e de baixa estatura. [Relatório de Mídias, ID 250495705].

Em sintonia com as declarações acima, a policial militar
Layla Alves Rodrigues
confirmou que participou da abordagem policial em questão. Relatou que a guarnição recebeu uma denúncia informando sobre a ocorrência de tráfico de drogas no bar, sendo repassadas as características físicas da suspeita. Deslocaram-se até o local, mas não localizaram nenhuma pessoa com as características descritas. Diante disso, iniciaram rondas nas imediações e visualizaram três indivíduos – duas mulheres e um homem. Ao se aproximarem com a viatura, observaram que o homem arremessou um objeto à distância. Procederam, então, à abordagem dos suspeitos e, durante a busca pessoal, encontraram com um deles uma substância análoga à cocaína.

Prossegue afirmando que após a abordagem, realizaram uma varredura na área, localizando uma pequena bolsa feminina de cor preta. Questionados sobre a propriedade do objeto, inicialmente, ninguém se manifestou, mas, em seguida, a recorrente
MARCELA
assumiu a posse da bolsa e confirmou que estava no local realizando a venda de entorpecentes. Destacou que dentro da bolsa foram encontradas porções de substância análoga à cocaína, além de dinheiro. Diante dos fatos, todos os envolvidos foram encaminhados à delegacia e registrado o respectivo boletim de ocorrência.

Referida testemunha acrescentou que, naquela ocasião, estava atuando como motorista da guarnição. Informou, ainda, que a denúncia descrevia uma mulher que estaria comercializando drogas e que suas características eram compatíveis com as da acusada
MARCELA
. Ao final, afirmou que o casal abordado relatou ter adquirido entorpecentes da acusada para consumo próprio. Ressaltou que a substância apreendida com o rapaz possuía características idênticas às porções encontradas na bolsa da recorrente. [Relatório de Mídias, ID 250495705].

Do mesmo modo, o policial militar
Osmair Lima dos Santos
relatou que participou da ocorrência após denúncia via COPOM sobre tráfico de drogas em um boteco. No local, realizaram abordagem, mas nada ilícito foi encontrado. Posteriormente, avistaram duas mulheres e um homem atravessando um matagal e decidiram abordá-los. O homem dispensou uma bolsa, que continha entorpecentes, e a acusada admitiu voluntariamente a posse dos entorpecentes, que estavam na bolsa junto com seus pertences pessoais. Declarou que os indivíduos tentaram fugir ao perceberem a chegada da guarnição, acrescentando que a denúncia incluía características do suspeito, que coincidiram com os abordados. Por derradeiro, não recordou a quantidade exata de droga apreendida, apenas que os papelotes tinham embalagens idênticas. [Relatório de Mídias, ID 250495705].

Essa compreensão fática também foi ajustada pelos aludidos policiais militares na oportunidade em que ouvidos na esfera administrativa
[ID 250494674 e 250494676].

E agregando mais informações hábeis no tocante à abordagem policial e prisão da recorrente, as testemunhas oculares
João Victor Sontak Tenutti
e
Ana Cleide Santos Rocha
, perante a autoridade policial (ID 250494677 e ID 250494679) prestaram as declarações na presença de advogado;
ipsis litteris
:

“
QUE presta declarações na presença do Advogado Dr. JOÃO BATISTA CAMARGO DA SILVA, OAB 19.307/O;
Relata ser usuário de maconha e cocaína esporadicamente
;
QUE conhece MARCELA BARROS LOPES de vista
; Relata que havia saído com a namorada ANA CLEIDE SANTOS ROCHA e foram ao Bar do Sapatinho, onde consumiu bebidas alcoólicas;
Relata que num dado momento sua namorada quis fazer xixi, tendo ido com ela numa região de matinha ao lado do referido bar; QUE enquanto aguardava ANA CLEIDE urinar,
aproximou-se MARCELA, perguntando se o declarante estava a fim de pó (cocaína), tendo respondido que sim
;

QUE ela lhe repassou uma única trouxinha a qual o declarante colocou no bolso da calça; QUE antes de efetuar o pagamento a PM chegou ao local, abordando-os
;
QUE foi revistado e a trouxinha foi encontrada em seu bolso; QUE não reparou MARCELA de desfazendo do restante da droga
;
QUE os policiais entraram com a viatura nesse terreno baldio e vasculharam tudo; Indagado, ressaltou que a única droga de sua propriedade é a trouxinha que foi encontrada em seu bolso
; QUE a namorada ANA CLEIDE não usa drogas e nem cigarro, e estava apenas fazendo xixi quando a polícia chegou”.

“QUE presta declarações na presença do advogado Dr. JOÃO BATISTA CAMARGO DA SILVA, OAB 19.307/O; QUE é namorada de JOÃO VICTOR SONTAK TENUTTI; Relata que durante a madrugada a declarante saiu com o namorado e foram até o Bar do Sapatinho, que fica próximo a casa da declarante, tanto que foram a pé; QUE num dado momento, a declarante quis fazer xixi, tendo ido até uma matinha ao lado do Bar para a declarante urinar; QUE JOÃO VICTOR a acompanhou;
QUE enquanto a declarante urinava chegou uma mulher magra de roupa curta e preta (MARCELA BARROS LOPES) a qual disse que tinha pó e perguntou se o casal estava a fim; QUE JOÃO VICTOR naquele momento comprou uma trouxinha de pó para uso dele, porém não percebeu se ele chegou a pagar ou não, pois estava mais afastada finalizando suas necessidades e vestindo os shorts; QUE a polícia chegou bem na hora e os abordou
; Indagada, informou não ser usuária de droga, de nenhum tipo, bem como não possui passagens pela polícia; Perguntada,
contou ter visto MARCELA jogando algo em direção ao mato quando a polícia se aproximou, e os policiais depois encontraram o objeto, que era uma bolsinha de mão preta, onde estavam guardados mais entorpecentes; Deseja ressaltar que a própria MARCELA confirmou aos policiais militares que a droga era dela, alegando que seria para uso
; QUE nada de ilícito foi encontrado em poder da declarante”.

Em juízo,
João Victor

mudou a versão inicial
, aduzindo que, no dia dos fatos, portava uma porção de substância entorpecente em seu bolso, enquanto a acusada também estava na posse de drogas. Afirmou que sua companheira não faz uso de entorpecentes. Relatou que estavam no Bar do Sapatinho, momento em que sua namorada acompanhou
Marcela
até as proximidades para fazer “xixi”, seguindo posteriormente para outro local. Durante esse período, a equipe policial realizou a abordagem e encontrou uma bolsa contendo substâncias ilícitas descartada no matagal. Segundo o depoente, a acusada
MARCELA assumiu espontaneamente ser a proprietária do objeto
.

Acrescentou que a droga que estava em sua posse foi recebida de uma terceira pessoa, cuja identidade não soube informar. Ressaltou que, ao prestar depoimento na delegacia, na presença de um advogado, estava embriagado e alterado, razão pela qual fez afirmações inverídicas, assumindo que agiu por impulso e por receio de certas circunstâncias, negando, contudo, qualquer temor específico em relação à acusada. Por fim, reafirmou que não adquiriu entorpecentes de
MARCELA
, mas sim de um terceiro não identificado. [Relatório de mídias, ID 250495713].

Já a testemunha
Ana Cleide
, judicialmente, declarou que, na data dos fatos, saiu para urinar, assim como a acusada. Nesse momento, a Polícia Militar chegou ao local, ocasião em que a acusada,
MARCELA,
arremessou a bolsa que portava. A equipe policial, ao recolher o objeto, presumiu que pertencesse a
João Victor
, namorado da depoente. Afirmou que, ao revistar a bolsa, os policiais encontraram substâncias entorpecentes. Relatou, ainda, que
João Victor
foi agredido pelos agentes, momento em que
MARCELA
assumiu a propriedade da bolsa e do seu conteúdo.

A testemunha declarou que
João Victor
estava na posse de uma porção de drogas, mas não soube precisar se era da mesma substância encontrada na bolsa de
MARCELA
. Ressaltou que, devido ao seu estado de embriaguez na ocasião, acredita que a apelada tenha entregado a referida porção ao seu namorado. Acrescentou que observou ambos conversando, mas, devido à escuridão do local e ao seu estado de embriaguez, não conseguiu identificar com clareza o que ocorreu.
Ao ser confrontada com seu depoimento extrajudicial, confirmou que
João Victor
recebeu uma porção de entorpecente de
MARCELA,
contudo, não sabe informar se havia comercialização envolvida
.

A testemunhante afirmou desconhecer detalhes sobre drogas e não ter reparado nas embalagens dos entorpecentes apresentados na delegacia. Por derradeiro,
declarou que se encontrava afastada de
MARCELA
e de
João Victor
no momento dos fatos, mas que conseguiu visualizar seu namorado recebendo um objeto da acusada, aparentemente uma embalagem branca
. [Relatório de mídias, ID 250495713].

Pois bem. Enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal, tem-se que a análise do material cognitivo arrecadado evidencia, às escâncaras, que
assiste razão ao órgão ministerial quanto à necessidade de ser reformado o édito judicial
, pois no cenário apresentado, nada obstante a esforçada tentativa da apelada em firmar em juízo a tese de que não praticava a traficância de drogas, tratando-se de mera usuária de drogas, é evidente que
as versões por ela trazidas em juízo não se sustentam

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos.

Primeiro, porque a negativa de autoria na fase judicial, por si só, é manifestamente desprovida de plausibilidade e verossimilhança, não sendo apresentados elementos probatórios hábeis a lastrear a versão apresentada na autodefesa.

Cumpre destacar que a testemunha arrolada pela Defesa, Sra.
Terezinha de Souza
, declarou conhecer a acusada,
MARCELA
, em razão de sua prestação de serviços como faxineira em sua residência desde junho do ano anterior, recebendo, a título de remuneração, o valor mensal de R$ 1.200,00. Informou que, após a obtenção da liberdade, a acusada retomou suas atividades laborais em sua casa, nas mesmas condições anteriormente estabelecidas. Acrescentou que a acusada desempenha suas funções diariamente, em regime de meio período, exclusivamente no turno matutino. Por fim, afirmou que, durante todo o período em que a acusada prestou serviços em sua residência, nunca presenciou a entrada de terceiros no local. [Relatório de Mídias, ID 250495705].

Sob outro aspecto, no contexto dos autos, tenho que os
depoimentos testemunhais colhidos em juízo
, mormente os relatos dos policiais militares corroborados pelas declarações da testemunha
Ana Cleide
, descredenciam a negativa judicial de autoria sustentada pela apelada
MARCELA
, formando, assim, um conjunto probatório apto a sustentar sua condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Neste ponto, importa consignar que o fato de as testemunhas em questão consistirem nos policiais militares que diligenciaram na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, especialmente quando estão em consonância com as demais provas coligidas ao feito e quando
inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito
, assim como se dá na hipótese.

Nesse sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUSTIFICADAS. MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. MAUS ANTECEDENTES. DETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)"
. 3. (...)”.
(AgRg no AREsp n. 1.649.862/RN, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023.) – Destaquei.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

In casu
,

as declarações prestadas em juízo pelos agentes de segurança pública vão ao encontro das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06.

A propósito,
o

art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, consequentemente,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de posse de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

Em atenção aos critérios elencados pelo referido dispositivo legal, na presente hipótese, tem-se que no cenário do crime foram apreendidas
09 (nove) porções de cocaína equivalentes a 3,74g (três gramas e setenta e quatro centigramas)
e
, embora a quantidade de droga apreendida não seja expressiva, tal idiossincrasia não deve ensejar a desclassificação da conduta,
ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “
comércio formiga
”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de mero usuário de narcóticos.

Na hipótese, muito embora os entorpecentes não tenham apresentado massa tão expressiva, tal detalhe não implica necessariamente na
absolvição e/ou desclassificação da conduta
, ainda mais quando é conhecida a técnica da realização do tráfico através do
“comércio formiga”
, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa ora analisada. (
ex vi
, TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040). (N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023

Ademais, foi apreendido o valor de
RR$ 152,00 (cento e cinquenta e dois reais)
na posse da recorrida durante a abordagem, cuja
procedência lícita não restou comprovada
, peculiaridades estas que espessam ainda mais o desígnio mercantil dos psicotrópicos.

No que se refere ao
local e às circunstâncias em que os fatos ocorreram
, observa-se que a prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal confirma que a Polícia Militar se dirigiu ao estabelecimento comercial denominado “Bar do Sapatinho” após receber denúncia informando que uma mulher estaria comercializando drogas no local. Foram repassadas as características da suspeita e, ao chegarem às imediações, os agentes avistaram três pessoas – duas mulheres e um homem – sendo que uma delas correspondia à descrição informada. Durante a abordagem, os militares observaram o momento em que um objeto foi descartado em uma área de matagal. Na revista pessoal, foi encontrada uma porção de cocaína em posse do usuário João Victor. Na varredura do local, os policiais localizaram a bolsa descartada, em cujo interior havia porções de cocaína, cuja propriedade foi assumida pela ora recorrida.

Ademais, mesmo que procedente a alegada condição de usuária da recorrida
MARCELA
, tal peculiaridade não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico, sendo inclusive comum a figura do
traficante-usuário
, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o
Enunciado Orientativo n.o 03
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017.

Destaco, também, que
para a caracterização da narcotraficância, é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que os agentes sejam surpreendidos praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas,
em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes
, porquanto se trata de tipo penal
misto alternativo
, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas. E, coadunando com tal o entendimento, tem-se outro enunciado da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte de Justiça:

“Enunciado Orientativo n.o
7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

Diante deste cenário,
vejo que o complexo probatório do feito evidencia de forma segura e convincente a prática do narcotráfico pela apelada
MARCELA BARROS LOPES
, razão pela qual
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público para condená-la como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06.

- DOSIMETRIA DA PENA DA APELADA:

Por derradeiro, em consequência dou provimento do recurso ministerial para o fim de condenar a apelada
MARCELA BARROS LOPES
, passando à individualização de sua reprimenda pela prática do crime de tráfico de drogas:

Na
primeira fase
,
em observância às orientações elencadas nos artigos 68 e 59 do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas, fixo a sanção basilar no mínimo legal, ou seja,
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
, pois favoráveis todas as circunstâncias judiciais.

Na segunda etapa dosimétrica, reconheço a incidência da atenuante da menoridade relativa, todavia, a teor do preconizado na Súmula n.o 231 do STJ, fica obstada a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, de modo a permanecer em
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
.

E, na terceira etapa, aplico a causa de diminuição de pena do art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços), ficando a pena final e definitiva da acusada em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão

e pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal, à míngua de outras causas que possam alterá-la.

Por conseguinte, sendo favoráveis à apelante os vetores judiciais do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei n.o 11.343/06, de rigor a fixação do regime inicial
aberto
,
ex vi
do art. 33, §2.o, alínea
c
, do Código Penal.

Outrossim, preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, viável a
substituição da pena privativa
de liberdade por
duas sanções restritivas de direitos
,
a serem definidas pelo d. Juízo da Execução Penal.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
conheço e
DOU PROVIMENTO
ao apelo
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
nos autos da Ação Penal n.o 1002165-69.2024.8.11.0037, oriunda da 1.a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT, para
condenar

MARCELA BARROS LOPES
como incursa no crime do
art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/06
, à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal; substituída a pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo d. Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025